Tribunal: STF
Processo: RE 1391978
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. LEI N. 5.301/1969 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DENÚNCIA EM PROCESSO CRIMINAL. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. NEGATIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



     



    1. Não viola o princípio da presunção de inocência previsão constante em lei a vedar inclusão de policial ou bombeiro militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que assegurado ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.